Tribunal: TJSP
Processo: 1006576-86.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (CARTÃO RMC). Sentença de parcial procedência.

Irresignação do demandado. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. Parcial cabimento. Repetição do indébito que deverá observar o quanto estabelecido pelo STJ no julgamento do EAREsp no 676.608-RS, assim como a respectiva modulação de efeitos.

Ementa:
BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (CARTÃO RMC). Sentença de parcial procedência.

Irresignação do demandado. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. Parcial cabimento. Repetição do indébito que deverá observar o quanto estabelecido pelo STJ no julgamento do EAREsp no 676.608-RS, assim como a respectiva modulação de efeitos. Apenas os descontos eventualmente efetuados após a publicação do acórdão paradigma (30/03/2021) serão ressarcidos em dobro. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descabimento. Transtorno que ultrapassa as raias do mero dissabor, configurando dano moral indenizável. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descabimento. Montante fixado (R$ 5.000,00) que se mostra razoável e proporcional às peculiaridades do caso e adequado à precípua função compensatória do instituto. Apelação parcialmente provida.

Irresignação da demandante. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descabimento. Montante fixado (R$ 5.000,00) que se mostra razoável e proporcional às peculiaridades do caso e adequado à precípua função compensatória do instituto. Apelação desprovida.